Tribunal: STF
Processo: RE 1198437
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). Seguro-saúde. Inaplicabilidade do Tema RG nº 581. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Natureza da obrigação. Reexame de fatos e de normas infraconstitucionais. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve a sentença de primeiro grau pela qual se denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança que visava à sustação da exigibilidade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre a atividade de seguro-saúde.

    2. A impetrante argumenta que sua atividade de seguro-saúde não se enquadra nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa ao Decreto nº 25.508, de 2005, que se refere a planos de saúde, e que o seguro não configura prestação de serviço, mas, sim, obrigação de dar, não estando sujeito ao ISS.

    3. Na sentença de primeiro grau, denegou-se a segurança com base no Tema RG nº 581. No acórdão recorrido, embora tenha mantido a sentença, esclareceu-se que a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no julgamento do Tema RG nº 581, mas concluiu que a atividade de seguro-saúde assemelha-se à de planos de saúde na prestação de assistência médica e hospitalar, caracterizando uma obrigação de fazer e, portanto, sujeita ao ISS.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atividade de seguro-saúde está sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), considerando a não aplicabilidade do Tema RG nº 581 a essa modalidade; e (ii) analisar se, para divergir do entendimento de que a atividade de seguro-saúde configura prestação de serviço, seria necessário o reexame de fatos e normas infraconstitucionais.

    III. Razões de decidir

    5. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou que a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no julgamento do Tema RG nº 581, o que impede sua aplicação direta às seguradoras de saúde.

    6. Para divergir do acórdão recorrido, no qual se concluiu pela legitimidade da cobrança do ISS sobre o seguro-saúde por se tratar de prestação de serviço (obrigação de fazer), e para acolher a argumentação da recorrente de que o seguro não encerra prestação de serviço (obrigação de dar), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional e infralegal aplicáveis, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. As razões apresentadas no agravo regimental não são suficientes para infirmar o que foi decidido na decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.